Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-55.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005333-55.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 700.701.782-75 (APELANTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO
DEVIDA
. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA LIMITADA
. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR
. NULIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O autor pleiteia revisão dos juros remuneratórios, declaração de nulidade de cobranças consideradas venda casada (seguro prestamista e assistência limitada), afastamento da tarifa de cadastro, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios contratados em percentual superior à taxa média de mercado configuram abusividade;(
ii
) estabelecer se a cobrança de seguro prestamista e assistência limitada caracteriza venda casada;

(
iii
) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro;

(
iv
) determinar se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso merece conhecimento, pois as razões recursais atacam os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

O interesse processual subsiste mesmo após o adimplemento contratual, dado que a revisão judicial pode afastar cláusulas abusivas e ensejar restituição de valores (CPC,
arts
. 17, 19 e 485).

O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação revisional (CPC,
arts
. 319 e 320), não se configurando inépcia.

A alegação de restituição de valores e questionamento do CET já constavam da inicial, inexistindo inovação recursal (CPC, art. 1.013, §1º).

A taxa de juros remuneratórios (4,51% ao mês) supera em mais de 150% a taxa média de mercado (2,15% ao mês), configurando abusividade nos termos do CDC, art. 51, §1º, devendo ser limitada à média acrescida de 50%, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

A capitalização mensal é válida, pois expressamente pactuada e posterior à MP 2.170-36/2001.

A cobrança de tarifa de cadastro é lícita, desde que no início da relação contratual e em valor compatível com o mercado, o que se verifica no caso.

A contratação compulsória de seguro prestamista e assistência limitada configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC, art. 39, I, conforme fixado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva e deve ser limitada à média divulgada pelo Banco Central, acrescida de 50%.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifa de cadastro é legítima, quando prevista no início do relacionamento contratual e em valor compatível com a média de mercado.

A contratação compulsória de seguro prestamista e assistência limitada configura venda casada, sendo nulas as cobranças correspondentes.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

A cobrança de encargos abusivos não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 39, I, e 51, §1º; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 319, 320, 330, §1º, 337, 485, 1.010, III, e 1.013, §1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1005333-55.2024.8.11.0045

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA

APELADO: OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUCAS PEREIRA DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização, ajuizada em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do
CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas, com a consequente revisão dos juros remuneratórios, declaração de nulidade das cobranças relativas à venda casada e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Questiona os juros remuneratórios e CET, aduzindo superiores à média de mercado,
configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

Argumenta que houve venda casada mediante a inclusão automática e vinculada ao contrato de seguro prestamista (R$ 613,54), assistência limitada (R$ 649,00) e tarifa de cadastro (R$ 800,00), sem que houvesse consentimento livre, informado e individualizado por parte do consumidor.

Pondera a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Por fim, requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas
contrarrazões (
id
305876882), a apelada suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a falta de interesse de agir por perda do objeto da ação, a inépcia da petição inicial e a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de devolução em dobro e ilegalidade da taxa CET.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão a apelada. Da análise das razões recursais, verifico que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios, à ocorrência de venda casada e à existência de danos morais, apresentando argumentação jurídica específica para cada ponto. Assim, resta atendido o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Portanto, atendidos os requisitos do princípio da dialeticidade,
é devido o conhecimento do recurso.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar – falta de interesse)

Eminentes pares:

A apelada alega que o apelante cumpriu espontaneamente a obrigação assumida no financiamento, o que caracterizaria falta de interesse de agir.

Tal preliminar não merece acolhimento.

O interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

No caso dos autos
presente o binômio necessidade-utilidade.

O cumprimento do contrato não impede sua revisão judicial, especialmente quando se discute a existência de cláusulas abusivas, sendo certo que o interesse processual na ação revisional permanece mesmo após o adimplemento das obrigações contratuais, pois persiste o interesse na repetição de eventual indébito.

REJEITO

a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

VOTO (Inépcia da ação - ausência de documento indispensável)

Eminentes pares:

A apelada sustenta a inépcia da petição inicial por ausência de comprovante de residência em nome do autor.

A preliminar não prospera.

O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação revisional, não estando elencado no rol do art. 320 do CPC.

Ademais, a ausência de comprovante de residência em nome próprio não configura, por si só, causa de inépcia da inicial, especialmente quando não há impugnação específica quanto à competência territorial.

Analisando detidamente os autos, vê-se que não se pode dizer que a ação é inepta, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 330 §1º do CPC.

Desta forma, tem-se que os documentos apresentados se mostram suficientes para apurar o vínculo direto
do autor
com
a Instituição Financeira requerida/apelada
, sendo perfeitamente possível a análise de abusividade do contrato.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar -
Da alegada inovação recursal)

Eminentes pares:

A
apelada alega inovação recursal quanto ao pedido de devolução em dobro e ilegalidade da taxa CET.

A rigor do § 1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021).

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC. (...)” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008,
DJe
10/06/2008)

Analisando a petição inicial, verifico que o autor já havia formulado pedido de restituição de valores, inclusive mencionando a devolução de valores cobrados em excesso.

Quanto à taxa CET, esta já havia sido mencionada na inicial como elemento para demonstrar a abusividade dos juros.

Portanto, não há inovação recursal, mas mero desenvolvimento dos argumentos já apresentados na inicial.

Razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Superadas as questões preliminares, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em suas razões
recursais
(
id
305876880), sustenta o apelante que a taxa de juros remuneratórios contratada (69,78% ao ano) é manifestamente abusiva por ser quase três vezes superior à taxa média divulgada pelo Banco Central (27,20% ao ano), excedendo em mais de 50% o limite considerado tolerável pela jurisprudência do STJ.

Alega que o Custo Efetivo Total (CET) de 97,72% ao ano também é abusivo por ser mais de três vezes superior à taxa média de mercado, configurando desvantagem exagerada ao consumidor.

Argumenta que houve venda casada mediante a inclusão automática e vinculada ao contrato de seguro prestamista (R$ 613,54), assistência limitada (R$ 649,00) e tarifa de cadastro (R$ 800,00), sem que houvesse consentimento livre, informado e individualizado por parte do consumidor.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de revisão
dos encargos
pactuad
os
no contrato de financiamento
de veículo
(Cédula de Crédito Bancário nº
1.02529.0000748.22

– id
305876391
)

firmado entre as partes.

O apelante sustenta que a taxa de juros contratada (
4,51
% ao
mês
) é abusiva por ser quase três vezes superior à taxa média divulgada pelo Banco Central (
2,15
% ao
mês)
.

A questão deve ser analisada à luz dos princípios que regem as relações de consumo, notadamente o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

É certo que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme entendimento consolidado. Também é pacífico que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

Contudo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, verifico que a taxa de juros contratada (
4,51
% ao
mês
) supera em mais de 150% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie (
2,15
% ao
mês
), o que configura discrepância significativa e indício de abusividade.

A apelada argumenta que atua em um segmento específico de mercado (financiamento de veículos antigos), com maior risco de inadimplência, o que justificaria a taxa praticada.

Contudo, tal argumento, por si só, não é suficiente para justificar tamanha disparidade, especialmente considerando que o contrato está garantido por alienação fiduciária do próprio veículo.

Embora a taxa média de mercado não constitua um limite absoluto, mas um referencial, a discrepância verificada no caso concreto é de tal magnitude que evidencia a abusividade da taxa contratada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Assim, entendo que a taxa de juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação, acrescida de 50%, percentual que considero razoável para compensar eventuais peculiaridades da operação.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º do
CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Quanto à capitalização de juros, verifico que esta foi expressamente pactuada no contrato, sendo a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que atende aos requisitos para sua validade.

Com efeito, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.

No caso, o contrato prevê taxa de juros de 97,72% ao ano e 4,51% ao mês, evidenciando a pactuação da capitalização, que deve ser mantida.

O apelante alega a ocorrência de venda casada mediante a inclusão automática e vinculada ao contrato de seguro prestamista (R$ 613,54), assistência limitada (R$ 649,00) e tarifa de cadastro (R$ 800,00).

No que tange à tarifa de cadastro, sua cobrança é permitida, desde que expressamente pactuada, para remunerar o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira de coleta, análise e processamento de dados cadastrais e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado (R$
800
,00) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

Desta forma,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Portanto, no
em análise, não há elementos que demonstrem a abusividade dessas cobranças, pois as tarifas encontram-se discriminadas no contrato, com valores predeterminados e de prévio conhecimento do consumidor no momento da contratação. Ademais, não há provas de que os serviços correspondentes não tenham sido efetivamente prestados.

Razão pela qual, tem-se que
o consumidor foi devidamente informado das condições contratuais, com clara indicação das taxas aplicadas e do valor fixo das prestações mensais.

O próprio fato de o contrato apresentar parcelas fixas e pré-determinadas afasta a alegação de surpresa quanto aos valores devidos ao longo da execução contratual.

Desta forma, tem-se que a tarifa de cadastro foi expressamente pactuada no contrato, sendo cobrada no início do relacionamento entre as partes, diante
da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas,
o que atende aos requisitos para sua validade.

Quanto ao seguro prestamista e à assistência limitada, a questão central reside em verificar se houve efetiva liberdade de escolha por parte do consumidor ou se a contratação foi imposta como condição para a concessão do financiamento, configurando venda casada.

Das peculiaridades do caso, ambas as cobranças, merecem ser afastadas, uma vez que caracterizada a abusividade.

No que concerne ao seguro proteção financeira, no valor de R$ 1.689,40, o STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Pelos mesmos fundamentos, merece revisão a tarifa de assistência limitada.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que, embora formalmente os contratos de seguro e assistência tenham sido apresentados em documentos apartados, não há elementos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à sua contratação.

Com efeito, o ônus de comprovar que o consumidor teve liberdade de escolha quanto à contratação desses serviços recai sobre a instituição financeira, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC, que estabelece a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso, a apelada não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, limitando-se a afirmar que os serviços foram contratados em documentos apartados, sem demonstrar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha.

Ademais, a mera assinatura em documento apartado não é suficiente para afastar a configuração de venda casada, especialmente quando não há informação clara e adequada sobre a facultatividade da contratação e quando o valor dos serviços é automaticamente incluído no financiamento.

Assim, entendo caracterizada a venda casada quanto ao seguro prestamista e à assistência limitada, devendo ser declarada a nulidade dessas cobranças, com a consequente devolução dos valores pagos.

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Ademais
, a cobrança baseou-se em contrato formalmente válido, havendo divergência interpretativa quanto à abusividade das cláusulas, o que afasta a presunção de má-fé.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento.

A mera cobrança de encargos considerados abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável, constituindo mero dissabor ou aborrecimento inerente à vida em sociedade.

Para a configuração do dano moral, seria necessária a demonstração de que a conduta da instituição financeira extrapolou o mero descumprimento contratual, causando ofensa a direito da personalidade, o que não ocorreu no caso.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
:

a
)
l
imitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie à época da contratação
(2,15%)
;
b
)
d
eclarar a nulidade das cobranças relativas ao seguro prestamista (R$ 613,54) e à assistência limitada (R$ 649,00), mantendo a cobrança da tarifa de cadastro (R$ 800,00);
c
)
d
eterminar a devolução, na forma simples, dos valores pagos indevidamente em razão da abusividade da taxa de juros remuneratórios e das cobranças declaradas nulas, a serem apurados em liquidação de sentença
.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de
3
0%
(trinta por cento)
para o apelante e
7
0%
(setenta por cento)
para a
Instituição Financeira
apelada. Os honorários advocatícios são fixados em 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida
(
art. 98, § 3º, do CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025